Tribunal: TJDFT
Processo: 0754226-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. NULIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve ocorrência de nulidade da citação por hora certa do demandado, ora apelante, para compor a relação jurídica processual. .
2. No caso em exame, depois de 3 (três) tentativas infrutíferas de citação pessoal no endereço residencial, e, por haver suspeita de ocultação do réu, aos 5 de maio de 2025, a Oficiala de Justiça informou à funcionária do condomínio de que no dia seguinte retornaria às 9 h (nove horas) para efetuar a citação do demandado. 2.1. Aos 6 de maio de 2025 a Oficiala de Justiça não encontrou o apelante em sua residência, tendo sido a cópia do mandado de citação deixada com uma funcionária "da portaria responsável pelo recebimento de correspondências”, de acordo com a regra prevista no art. 252, parágrafo único, do CPC.
3 Na hipótese em exame verifica-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 252 e 253, ambos do Código de Processo Civil, devendo ser considerada válida a citação com hora certa.
4. Recurso conhecido e desprovido.